Tribunal: CARF
Processo: 15922.000419/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000419/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.016 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA LEITE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E
RESPECTIVO ADICIONAL. AUSÊNCIA.
As rubricas de férias não gozadas por necessidade do serviço, de férias
proporcionais e seu respectivo adicional, por ocasião de aposentadoria, rescisão
de contrato de trabalho ou exoneração, não estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000419/2009-83
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/16), lavrada em
23/03/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 13.142,89.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. a quantia de R$ 13.130,80, tida como omitida na declaração de imposto de
renda, deriva do pagamento de férias vencidas (R$7.386,26), férias proporcionais (R$
2.462,09) e adicional de 1/3 de férias (R$ 3.282,45), tendo sido classificada pela fonte
pagadora, Banco Nossa Caixa, como "rendimentos isentos e não tributáveis" e
informada como tal pela impugnante, na declaração de ajuste anual;
2. o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Bragança
Paulista e Região, representativo de sua classe ingressou , no ano de 1999, com Ação
Civil Pública (processo n° 97.0609116-5), visando o não desconto do imposto de
renda na fonte sobre as verbas rescisórias, principalmente férias;
3. o MM Juízo da 3a Vara Federal de Campinas deferiu a medida liminar e,
posteriormente, a ação foi julgada extinta, estando pendente de julgamento o recurso
de apelação;
4. o fato de a declaração do IR ter sido feita na vigência da medida liminar,
neste momento revogada, não desclassifica a natureza das verbas recebidas, ou seja,
sua natureza indenizatória, sobre as quais não incide imposto de renda, já que as férias
não gozadas decorreram da absoluta necessidade de serviço;
5. o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 27/04/2005, e a Solução de
Divergência da SRFB n° 1, de 02/01/2009, reconheceram a não incidência de IR sobre
esses valores, posição que vai ao encontro do entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça, que editou as Súmulas 125 e 136 nesse sentido;
6 até a chamada "venda" de 1/3 de férias foi autorizada como, rendimentos
isentos, consoante o Ato Declaratório Interpretativo n° 28, de 16/01/2009;
7. desconhece o recebimento da quantia de R$ 12,09, informada pelo Economus
Administradora de Seguros Ltda., pelo que, desde já, requer a sua desconsideração;
8. a multa de oficio não merece prosperar, pois não restou provado o intuito de
fraude e dolo da impugnante, que comprova ter agido na mais absoluta boa fé, na
época, garantida por uma liminar judicial validamente expedida;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

9. esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes (atual CARF) em caso
análogo;
10. em face do exposto, requer que seja reconhecida a legalidade da declaração
de ajuste anual e a consequente nulidade do lançamento realizado, principal e
acessórios e, caso persista o lançamento guerreado, solicita o cancelamento da multa
de oficio, por inexistente qualquer ato ilícito praticado pela impugnante.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.840 (e-fls. 43/50), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
O lançamento impugnado majorou os rendimentos tributáveis informados pela
contribuinte em sua declaração de ajuste do ano-calendário de 2004, mediante a
inclusão das importâncias de R$ 13.130,80 e R$ 12,09, recebidas, respectivamente, do
Banco Nossa Caixa S/A, CNPJ n° 43.073.394/0001-10, e da Economus
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., CNPJ n° 57.185.993/0001-30.
Com relação ao rendimento de R$ 13.130,80, percebido do Banco Nossa Caixa
S/A, argumenta a impugnante que tal importância foi recebida a título de férias
vencidas (R$7.386,26), férias proporcionais (R$ 2.462,09) e adicional de 1/3 de férias
(R$ 3.282,45),
tendo sido consignada na declaração de ajuste anual como "rendimentos isentos
e não tributáveis", em face da classificação efetuada pela fonte pagadora. Afirma ainda
que a tributação de tais verbas está sendo discutida judicialmente consoante a Ação
Civil Pública (processo n° 97.0609116-5), movida pelo Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Bragança Paulista e Região, tendo sido deferida
medida liminar para que as instituições bancárias não efetuassem o desconto do
imposto de renda sobre as mesmas.
Com efeito, examinando-se os autos (fls. 24/26), verifica-se que, em
21/08/1997, foi deferido o pedido de liminar na referida Ação Civil Pública, "para o
fim de caso seja exigido do bancário da base territorial do sindicato-autor, o
pagamento de imposto de renda na fonte de suas verbas decisórias, determinar à fonte
pagadora a abstenção dos descontos de IR incidente sobre verbas indenizatórias
(férias indenizadas, abonos assiduidade e folgas, aviso prévio indenizado,
indenização por tempo de serviço, verba de 40% sobre os depósitos de FGTS e
licença prêmio), até o julgamento final do processo."
A fonte pagadora, por sua vez, fez constar do campo "Informações
Complementares" do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte (fls. 22), que, no total dos rendimentos tributáveis informados (R$
52.642,99), estava incluído o valor de R$ 13.130,80, isento por força de medida
cautelar no processo judicial n° 97.0609116-5.
Constata-se também, a partir do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
(fls. 21), que, ocorrida a rescisão de seu contrato de trabalho com o empregador, o
contribuinte recebeu, em julho de 2004, as quantias de R$ 7.386,26, R$ 2.462,09 e
R$3.202,45, relativas, respectivamente, a "Férias Vencidas", Férias Proporc. 4/12" e
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

"1/3 salário s/ férias", totalizando a importância de R$ 13.130,80, que coincide
exatamente com o valor informado no Comprovante de Rendimentos de 2004 (fls. 22).
Posteriormente, conforme a cópia de certidão emitida em 06/06/2002 (fls. 23), o
processo foi julgado extinto sem julgamento de mérito, "com fundamento no art. 267,
inciso VI do C.P.0 e revogando expressamente a liminar anteriormente concedida".
De acordo ainda com a mencionada certidão e a pesquisa ao sítio do Tribunal
Regional Federal da 3' Região (fls. 36), a controvérsia prossegue, encontrando-se o
processo, até o momento, pendente de decisão judicial definitiva.
Diante disso, cabe apreciar os efeitos da propositura pela impugnante dessas
medidas judiciais, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram origem ao
lançamento efetuado pela autoridade administrativa.
Consoante dispõem o artigo 10, § 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20/12/1979, e
o artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de
crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, esclarecendo que:
...
Mais recentemente, a Medida Provisória n° 232 de 30/12/2004, trazendo
alterações ao Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal),
modificou a redação do artigo 62, para como segue:
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial contra a Fazenda
Nacional importa renúncia à discussão na via administrativa das matérias debatidas
em juízo, cabendo ao contencioso administrativo abster-se de qualquer manifestação
sobre a questão colocada neste processo acerca da discussão relativa ao mesmo objeto
que está sendo apreciado no Poder Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as
partes e possuem supremacia em relação às decisões administrativas.
Desse modo, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, no que diz respeito à omissão de
rendimentos referentes ao Banco Nossa Caixa S/A, no valor de R$ 13.130,80.
Com respeito aos rendimentos supostamente auferidos da Economus
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., no valor de R$ 12,09, embora os
mesmos constem da DIRF apresentada pela fonte a contribuinte alega que não os
recebeu.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Desse modo, tendo em conta a irrelevância do crédito tributário decorrente da
referida omissão e, ainda, em face da economia processual, acata-se a alegação da
contribuinte que afirma não ter recebido os rendimentos considerados omitidos. Sendo
assim, cabe retificar o lançamento para excluir da tributação a quantia de R$ 12,09,
como evidenciado a seguir:
Multa de Ofício
A legislação tributária prevê a aplicação de multa de lançamento de oficio em
percentuais distintos, conforme esteja ou não presente o dolo, a teor do disposto no
artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
11.488/2007, a seguir reproduzido:
...
Como se percebe, nos casos de lançamento de oficio, a regra é aplicar a multa
de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, a qual incide na cobrança
de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo
da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
a, Vê-se, portanto, que, ainda que a contribuinte tivesse apresentado
tempestivamente sua declaração de ajuste anual, mas o fizesse de forma inexata, seja
ocultando parte dos rendimentos tributáveis recebidos, seja utilizando-se de deduções
indevidas, estaria sujeita ao lançamento de oficio e à multa de oficio, no percentual de
75%, que deveria ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente,
independentemente do motivo determinante da falta.
Por seu turno, dentro da concepção de que as penalidades devem guardar uma
proporcionalidade em relação à reprovabilidade da conduta que se pretende coibir, a
multa de oficio será de 150% do tributo não recolhido quando o sujeito passivo pratica
atos fraudulentos para burlar a legislação tributária, conforme prevê o § 1o do art. 44
da mencionada lei.
In casu, não houve a duplicação da multa, por não ter sido evidenciada a
existência de dolo da contribuinte.
Cumpre ressaltar ainda que o Direito Tributário Brasileiro adota o princípio da
responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às infrações à legislação
tributária, a qual independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136
do Código Tributário Nacional. A responsabilidade aqui é objetiva e deve ser firmada
em razão do fato em si, de vez que o que se busca é o cumprimento da obrigação
tributária, que deixou de ser liquidada em razão do ilícito praticado.
Assim, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurado, em
procedimento de oficio, crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos,
correta a imposição de multa de 75%, na forma do inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Assim sendo, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação
que ora se analisa, para:
i) não conhecer da impugnação quanto à omissão de rendimentos, no valor de
R$ 13.130,80, por haver concomitância de processo judicial (Ação Civil Pública
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

n° 97.0609116-5) e administrativo, versando sobre a mesma matéria, com a
observação de que o lançamento contestado é definitivo na esfera administrativa
até decisão em contrário, se proferida pelo Poder Judiciário;
ii) manter a multa de oficio incidente sobre o imposto decorrente da omissão de
rendimentos, no valor de R$ 13.130,80.
iii) cancelar a omissão de rendimentos recebidos da Economus Administradora
e Corretora de Seguros Ltda., no valor de R$ 12,09.
À vista do exposto, cabe exonerar parte do crédito tributário exigido na
notificação de lançamento de fls. 12/14, conforme demonstrativo abaixo:
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/58), discordando do não conhecimento arguindo que não foi ela que ingressou
individualmente com ação judicial, mas sim o sindicato representativo de sua classe profissional,
portanto não haveria concomitância entre as esferas administrativa e judicial. No mérito, afirma
que a natureza das verbas contidas nesta infração são de natureza indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, porém, antes de passar à sua análise, faço as seguintes
observações.
Da Concomitância das partes nos Processos Administrativo e Judicial
Em relação à omissão de rendimentos, a decisão de primeira instância entendeu
que havia concomitância entre o processo judicial (Ação Civil Pública no 97.0609116-5) e esta
lide administrativa, e por isso não conheceu esta matéria, conforme ementa in verbis:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a
esta instância de julgamento se pronunciar sobre questões também submetidas
à apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
Em sede recursal, a interessada rechaça tal interpretação e afirma que a mesma
não deve prosperar, pois não foi a recorrente que ingressou individualmente na via judicial para
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

discutir a matéria, mas sim o sindicato representativo da classe profissional, em atendimento à
autorização constitucional de legitimação extraordinária ativa, portanto, hipótese de substituição
processual.
Aduz que não cabe, neste caso, a singela alegação de concomitância de instâncias
e, por conseguinte, o não conhecimento de sua reclamação administrativa.
Informa que encontra-se prejudicada, neste momento, e que, conforme
comprovado, a ação judicial foi julgada extinta sem resolução de mérito, e, portanto, não se
discute duplamente a matéria impugnada neste processo administrativo.
Em virtude dos princípios da ampla defesa e do contraditório, entende que o
procedimento fiscal encontra-se eivado de vícios insanáveis, requerendo a sua nulidade por
insubsistência.
Quanto a esta questão entendo que assiste razão à recorrente.
A renúncia tácita ao poder recursal, dentro da esfera administrativa, tem sua
previsão legal insculpida no parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais (LEF):
Art. 38 A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Tal regramento, decorre do princípio da economia processual e da prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa, ou seja, do sistema uno de jurisdição adotado pela Carta
Magna de 1988.
Alinhado a este contexto, temos neste Conselho a Súmula CARF no 1, de cuja
observação pelos seus membros é obrigatória, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Tal situação (renúncia à esfera administrativa) também justifica-se pela
possibilidade, caso não seja observada, de que sejam proferidas decisões conflitantes entre o
Poder Judiciário e o Executivo e, como já referenciado, sempre prevalecendo a decisão judicial.
Contudo, para que seja adequadamente caracterizada, é necessária a verificação da
identidade de objetos dos processos administrativo e judicial que, por analogia, reflete as
características da litispendência, conforme o §2o do artigo 337, do Novo Código de Processo
Civil:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
No caso em questão a interessada, desde a sua impugnação, informa que o seu
sindicato ingressou, no ano de 1999, com Ação Civil Pública, processo no 97.0609116-5,
visando o não desconto de IRRF, sobre as verbas rescisórias, notadamente as férias.
Informa, ainda, que a ação judicial foi extinta sem resolução de mérito e que não
houve a concomitância entre as esferas de poder porque não foi ela que ingressou
individualmente no poder judiciário.
Pelo exposto até aqui, infere-se que a renúncia à instância administrativa, carece
de um de seus elementos primordiais, ou seja, da igualdade das partes.
De um lado, temos um procedimento judicial cujo autor é o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Bragança Paulista e Região, do outro, temos esta
lide administrativa de inciativa da recorrente.
Dentro deste Conselho diversos julgados apontam no sentido de que ações
coletivas interpostas por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera
administrativa, abaixo colaciono alguns exemplos:
Acórdão no 3002-000.215 (12/06/2018)
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância."
Acórdão no 2202-002.950 (20/01/2015)
CONCOMITÂNCIA AÇÕES COLETIVAS INOCORRÊNCIA
Tendo em vista que as ações coletivas não induzem litispendência para as
ações individuais, não há falar em concomitância entre concomitância entre
processo administrativo e processo judicial, que implique na aplicação da
Súmula CARF no 01, nos casos em que as ações judiciais foram propostas por
sindicatos e não pelo sujeito passivo da obrigação tributária discutida no
processo administrativo.
Acórdão no 9303-006.525 (15/03/2018)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Ademais, como informado pela interessada a medida judicial foi extinta sem
julgamento de mérito, portanto não há possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes
entre as esferas de poder.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Assim, entendo que não houve concomitância entre os processos administrativo
e judicial devendo a matéria sobre omissão de rendimentos ser conhecida.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 13.130,80.
Da Preliminar
Nulidade
Apesar de esta matéria não ter sido apreciada oportunamente pela primeira
instância, entendo que, neste caso, não estamos diante da nulidade prevista no inciso II, do artigo
59 do Decreto no 70.235/72, conforme solicitou a contribuinte, nem mesmo há necessidade de
devolvê-la ao colegiado a quo para pronunciamento, a fim de evitar a supressão de duplo grau de
jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em nulidade de decisão ou
da incidência de supressão de instância.
Situação que será melhor detalhada em sequência.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Do Mérito
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Da Omissão de Rendimentos Recebidos
A interessada afirma que os valores lançados pela ilustre fiscalização não
merecem ser acolhidos, isto porque decorrentes de valores recebidos a titulo de férias vencidas,
proporcionais e seu respectivo adicional de 1/3, ou seja, verbas de natureza indenizatória.
Assevera que não há hipótese de incidência para tais valores.
Para dar suporte as suas alegações cita as Súmulas 125 e 136 do STJ, o Ato
Declaratório no 5/2005, da PGFN e a Solução de Divergência no 1/2009, da SRFB, bem como a
jurisprudência do CARF.
Bem a análise desta lide restringe-se a verificação da incidência ou não de
imposto de renda sobre rendimentos percebidos a título férias vencidas, proporcionais e seu
respectivo adicional de 1/3, por ocasião da rescisão de contrato de trabalho, aposentadoria ou
exoneração.
A base legal para a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho assalariado, incluindo entre estes, os recebidos a título de férias estão contidas no artigo
3o, da Lei no 7.713/88 e no artigo 43, do RIR/99, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
...
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
...
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
Apesar da previsão legal acima, o Superior Tribunal de Justiça possui assentada
jurisprudência quando o assunto trata-se de férias não gozadas, férias proporcionais e seu
respectivo adicional, consubstanciados pelas Súmulas no 125 e 386, enunciados in verbis:
Súmula 125 STJ
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda.
Súmula 386 STJ
São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo
adicional.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Em função disto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu os Atos
Declaratórios no 1/2005, no 5/2006 e o no 6/2008, dispensando a interposição de recursos e
autorizando a desistência dos já interpostos, conforme excertos abaixo:
Ato Declaratório PGFN no 1, de 18 de fevereiro de 2005
com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das pessoas
físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias não gozadas por necessidade do serviço, na hipótese do empregado não ser
servidor público" .
Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de novembro de 2006
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre férias proporcionais convertidas em pecúnia".
Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008
"nas ações judiciais nas quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o
adicional de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando
agregado a pagamento de férias - simples ou proporcionais - vencidas e não gozadas,
convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho.
Nessa linha, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu a Solução de
Divergência no 1/2009, informando que não constituirá os créditos tributários relativos aos
pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria, ou
exoneração, destas rubricas aqui em comento:
As verbas referentes a férias - integrais, proporcionais ou em dobro, ao adicional de um
terço constitucional, e à conversão de férias em abono pecuniário compõem a base de
cálculo do Imposto de Renda. Por força do § 4o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos aos pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, aposentadoria, ou exoneração, sob as rubricas de férias não-gozadas -
integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, de abono pecuniário, e
de adicional de um terço constitucional quando agregado a pagamento de férias,
observados os termos dos atos declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional em relação a essas matérias. A edição de ato declaratório pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, desobriga a fonte pagadora de reter o tributo devido pelo contribuinte
relativamente às matérias tratadas nesse ato declaratório.
Não há dúvidas de que os membros deste Conselho devem aplicar o entendimento
contido nestas decisões nos julgamentos de recursos voluntários, conforme dispõe o §2o do artigo
62 de seu Regimento Interno, bem como, o caso em comento, amolda-se também ao disposto na
alínea c), de seu §1o, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
A interessada apresentou, com a sua peça impugnatória, termo de rescisão de
contrato de trabalho (e-fls. 24), o qual discrimina as seguintes verbas: i) férias vencidas, no
valor de R$ 7.386,26; ii) férias proporcionais, no valor de R$ 2.462,09; e iii) adicional de
férias, no valor de R$ 3.282,45.
O somatório destas rubricas perfazem exatamente os valores constantes da
infração por omissão de rendimentos desta notificação de lançamento.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000419/2009-83

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital